Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DELITO CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DO DOLO. MERA NARRATIVA DE FATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Para que seja configurada a prática de crimes contra a honra, mostra-se indispensável a presença intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente na vontade inequívoca de causar dano à reputação da vítima, ofendendo a sua honra.
II - Se a matéria jornalística se limitou a noticiar fatos, dentro das balizas da razoabilidade e liberdade de imprensa, não se verifica o dolo para a configuração do crime de difamação.
III - Recurso conhecido e desprovido.